Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-62.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDOMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 468.347.961-34 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MARGEM CONSIGNADO. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LINDOMAR MARTINS DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos em seus vencimentos, referente a consignado realizado na modalidade de cartão de crédito, em que sustenta não ter realizado o empréstimo.

2.
Afirmar o Recorrente que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, eis que apenas solicitou ao Banco Recorrido o cartão de crédito.

3.
Ocorre que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos documentos que não deixam margem de dúvida, em relação a modalidade de contratação, inclusive, com o tele saque realizado pelo Recorrente, bem como o áudio da contratação e os documentos pessoais fornecidos pelo próprio Recorrente no momento da contratação, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Registre-se que o fato de a empresa proceder com a cobrança do valor mínimo lançado, bem como a diferença na margem do consignado do Recorrente não viola as cláusulas contratuais, tampouco, se trata de cobrança ilícita, tendo em vista que o Recorrente está a efetuar o pagamento mínimo da fatura e sua diferença no limite de margem.

5.
É necessário esclarecer que o Banco Recorrido disponibilizou ao Recorrente a quantia de R$ 1.340,00 (mil, trezentos e quarenta reais), conforme faz prova ao ID n. 58236160 e, vale ressaltar que os descontos na folha de pagamento no pagamento mínimo não abatem o saldo devedor, já a diferença na margem consignada por certo que estará a reduzir o valor devido pela Recorrente, a qual compete ao pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

6.
Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrida, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pela Recorrente.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno
o Recorrente
LINDOMAR MARTINS DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022